Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA INFORMATIVA OPINATIVA. ABUSO NÃO IDENTIFICADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE RESPOSTA. INEXISTÊNCIA.

1. O caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa quanto os direitos da personalidade estão tutelados pela Constituição. Nessas situações, compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, e casuisticamente, relativizar os valores em discussão visando albergar ambas as esferas protegidas.

2. Em que pese a irresignação do recorrente, após detida análise de todo o conteúdo da transmissão, verifica-se que a reportagem e os comentários realizados pelo apresentador tinham caráter meramente informativo, estando relacionados a manifestações de grupos de apoiadores do Governo Federal.

3. Quanto ao recorrente, a matéria jornalística informou as circunstâncias que ensejaram a sua prisão em decorrência de ofensas que este teria proferido contra Ministros da Suprema Corte, Parlamentares do Congresso Nacional e o Governador do Distrito Federal, exibindo, ainda, imagens de outra manifestação ocorrida no mês anterior, quando o autor/apelante se envolveu em vias de fato com outros manifestantes e acabou – segundo a reportagem –, indiciado por injúria pela Polícia Civil do Distrito Federal.

4. Desse modo, tendo a empresa ré/apelada agido dentro dos limites da liberdade de expressão, não se mostra cabível, como pretende a apelante, o reconhecimento ao pedido de direito de resposta, com fundamento na Lei no 13.188/2015.

5. Na espécie, o conteúdo da publicação não atentou contra qualquer dos atributos da personalidade da apelante, e, portanto, não havendo a figura do ofendido, inexiste igualmente o direito de resposta ou retificação contemplado na norma.

6. Recurso conhecido e improvido.